Tribunal: TJDFT
Processo: 0007079-42.2016.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITISPENDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IDENTIDADE DE LIDES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 1.2 Resta configurada, no caso em tela, a litispendência prevista pelo artigo 337, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Isso porque preenchido seu pressuposto fundamental, qual seja, a identidade das lides.
2. Decerto que a litispendência pode ser alegada pelo Réu antes da matéria de defesa, conforme expressa previsão legal, contudo, inexiste óbice da questão ser suscitada de ofício, como bem prevê o artigo 485, parágrafo 3o do Código de Processo Civil, podendo ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado.
3. Não há como se acolher a tese de que o Réu deve arcar com os honorários advocatícios definidos no ato recorrido. Isso porque, quando a parte Recorrente emendou a petição inicial para inclusão da contraparte no polo passivo da lide, já tramitavam os autos de Embargos à Execução, com a mesma causa de pedir e pedido.
4. O valor da causa originário é o valor da cártula debatida, qual seja, R$ 1.530.000,00 (um milhão quinhentos e trinta mil reais). Manter a condenação da verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa é temerário e decerto que viola os Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade. 4.1 Arbitramento por equidade, considerando os requisitos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir os honorários sucumbenciais.